Tribunal: TJSP
Processo: 0000788-19.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0000788-19.2018.8.26.0637
Registro: 2020.0000813044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000788-19.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante LUCAS DE
SOUZA DE AQUINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0000788-19.2018.8.26.0637
2
COMARCA: TUPÃ
APELANTE: LUCAS DE SOUZA DE AQUINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.485
A r. sentença de fls. 307 a 318, cujo relatório se
adota, condenou Lucas de Souza de Aquino, qualificado nos autos, à pena de
cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
quinhentos dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
suscitando, preliminarmente, a nulidade do feito, por violação ao devido
processo legal, uma vez que não foi realizada a gravação da audiência de
instrução. No mérito, requer a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, a fixação do regime inicial
aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
a restituição dos valores apreendidos e a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita (fls. 334 a 353).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo,
rejeitada a preliminar (fls. 384 a 389 e 395 a 397).
Após, o apelante peticionou, postulando “... a
conversão do julgamento em diligência para aferição da possibilidade de
acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A do Código de
processo penal” (fls. 375 a 377).
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, ouvida,
opinou pelo indeferimento do pedido de conversão do julgamento em
diligência (fls. 395 a 397).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar arguida nas razões de
recurso.
É que “A gravação da audiência em audiovisual
não é obrigatória nos termos do dispositivo citado pela douta defesa, até
porque consta ali 'sempre que possível'. Melhor que adiá-la é realizá-la
mediante outro meio igualmente previsto e autorizado pelas normas vigentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0000788-19.2018.8.26.0637
3
E mais, a douta defesa não se opôs ao método de
estenotipia consoante a douta sentença 'Por ocasião da realização da
audiência de instrução a Defesa do acusado não apresentou nenhuma reserva
acerca da utilização de referido método. (fls. 258/259)'.
Finalmente não houve qualquer prejuízo concreto
e específico resultante do procedimento adotado pelo juízo e o método.
Consabido que a parte que alegue a nulidade deve mostrar onde houve o
prejuízo (art. 563 do CPP)”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, em judicioso parecer (fl. 386).
No mérito, o apelante se mostra resignado com o
reconhecimento de sua responsabilidade penal, aliás, bem positivada nos
autos, tanto é verdade que, interrogado em ambas as fases, confessou a autoria
da prática delitiva (fls. 07, 261 e 280 a 281).
Busca o recorrente, tão somente, a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06,
a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da pena corporal por
penas restritivas de direitos, a restituição dos valores apreendidos, bem como
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Procede, em parte, o inconformismo.
Com efeito. As penas básicas do apelante foram
fixadas nos patamares mínimos previstos para a espécie, ou seja, em cinco
anos de reclusão e quinhentos dias-multa.
E tendo sido a pena-base estabelecida no mínimo
legal previsto para a espécie, a presença de circunstância atenuante
(menoridade relativa e confissão espontânea) não possui o condão de conduzir
a reprimenda para aquém do mínimo legal, consoante reiteradamente tem
decidido esta Colenda 13a Câmara Criminal, em face do disposto na Súmula
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reflete posicionamento
consolidado e aplicado em inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal.
Por outro lado, na terceira fase da dosimetria, é
caso de se aplicar o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, uma
vez que o recorrente é primário, com apenas 18 (dezoito) anos de idade à
época dos fatos, sem antecedentes desabonadores, ausente demonstração de
que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização dessa
natureza.
Reconhecido, pois, o tráfico privilegiado, figura
delitiva que não é equiparada a hediondo, cuja pena privativa de liberdade
mínima cominada é inferior a quatro anos, e estando presentes os requisitos do
artigo 28-A do CPP, acolhe-se o pedido de fls. 375 a 376, para determinar a
baixa dos autos à origem para os fins do mencionado artigo 28-A do CPP, que
trata do acordo de não persecução penal, em tese, aplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0000788-19.2018.8.26.0637
4
Isto
posto,
rejeitada
a
preliminar,
dá-se
provimento parcial ao recurso para, reconhecer o tráfico privilegiado e
determinar a baixa dos autos à origem para os fins do artigo 28-A, do CPP; se
frustrada a proposta de acordo de não persecução penal, os autos devem
retornar a este E. Tribunal para o prosseguimento do julgamento da apelação.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR